Tribunal: TJPA
Processo: 0003301-44.2012.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003301-44.2012.8.14.0009

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: JOAO DA SILVA BRITO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0003301-44.2012.8.14.0009

COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: MICHELLE CARVALHO TELES - OAB/BA 13.734

APELADO: JOAO DA SILVA BRITO

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO.
DESVIO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FRAUDE.
ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA.
COBRANÇA INDEVIDA.
CORTE DE ENERGIA POR 20 DIAS QUE ATINGIU TODA A FAMILIA DO DEMANDANTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM DE R$ 10.000,00 MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 1478639, proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, que julgou procedente a demanda declaratória, para declarar a inexistência de débito e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral.

Cuida-se na origem de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, onde a parte autora alega que foi surpreendida com uma cobrança de R$ 350,86 referente a um suposto consumo não faturado e, em razão do não pagamento da referida fatura, teve suspenso o fornecimento de energia elétrica em sua residência.

Em sede de Contestação (id. 1478634), a requerida alega em apertada síntese que havia irregularidade na medição de consumo, onde a energia estava sendo fornecida sem que houvesse a contabilização pelo medidor de energia da real quantia que estava efetivamente sendo consumida pelo autor, no período de maio de 2011 a fevereiro de 2012.

Em sentença de id. 1478639, o Juízo de origem julgou procedente o pedido autoral para condenar a parte requerida, ora apelante, ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e declarou a inexistência do débito.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação no id. 1478641 Páginas 7-21, onde em apertada síntese, alega que durante todo o período de maio de 2011 a fevereiro de 2012, a unidade consumidora do demandante não estava registrando o consumo real.

Alega que o defeito encontrado no medidor se deu por intervenção externa, ou seja, rompimento de lacres de laboratório e o conseqüente travamento do disco registrador. Sendo permitida a suspensão do fornecimento de energia elétrica ante o inadimplemento do débito.

Ao final pugna pela reforma do decisum, para que seja julgada totalmente improcedente a demanda. E, alternativamente, pede seja reduzida a condenação dos danos morais.

Contrarrazões ofertadas no id.

1478643, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença não merece reforma.

Isso porque, de acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, recuperação de energia tendo em vista constatação de fraude no medidor.

No caso, é dever da Apelante demonstrar categoricamente a responsabilidade da Apelada, devido a sua supremacia técnica e econômica e maior facilidade de comprovar o ônus probatório, todavia, não o fazendo, deixando de juntar provas capazes de corroborar suas alegações.

Ocorre que, na hipótese, a requerida não se desincumbiu do ônus da prova quanto à irregularidade do desvio de energia, eis que o laudo do INMETRO juntado no id. 1478634 - Pág. 27, sequer aponta o alegado travamento do disco registrador e, nem sequer aponta a responsabilidade ao usuário do serviço essencial. Mas tão somente indica que foi reprovado na integridade de selagem, ante a violação dos selos. Ou seja, em momento algum apontou desvio de consumo de energia elétrica ou consumo não registrado.

Ademais, verifico ainda que a aferição realizada pela própria Apelante também não demonstrou qual seria o erro médio apresentado no laboratório da concessionária de serviço público, conforme consta da análise de revisão de faturamento no id.1478634 - Pág. 28.

No que tange aos danos morais, o Código de Defesa do Consumidor, no parágrafo único do art. 22, impõe a responsabilização civil às concessionárias, e ainda, estabelece a obrigação no fornecimento de serviços seguros, eficientes e adequados, e se forem essenciais, devem ser contínuos.

Não se perca de vista que o fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal.

É necessário ressaltar que a responsabilidade no caso em tela é objetiva, não dependendo de prova de culpa, nos termos do artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal e do artigo 14, caput, do Código de Defesa Consumidor, exigindo apenas a existência do prejuízo, autoria e o nexo causal para a configuração do dever de indenizar.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que nos casos, como o presente, em que se caracteriza a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia, não deve haver a suspensão do serviço; o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos.

Note-se que conforme consta da sentença apelada, o demandante ficou juntamente com sua mulher e seus dois filhos, sem energia elétrica em sua residência, por 20 dias, que só foi religada por ordem judicial.

Verifico, assim, que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) está dentro dos parâmetros verificados em casos similares, bem como é suficiente a atender a dupla finalidade do instituto, quais sejam, a reparatória, em face do ofendido, e a educativa e sancionatória, em desfavor do ofensor.

Além disso, a fixação da condenação observou os parâmetros da razoabilidade, proporcionalidade bem como o caráter pedagógico da indenização.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃo interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/12/2023